Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8866/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.455/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba dos Santos Boness (XXX.250.898-XX); Gardenia dos Santos Boness Camacho (XXX.991.188-XX); Luiza Nilce Ferreira da Silva (XXX.426.718-XX); Margaret dos Santos Boness Bispo (XXX.536.948-XX); Maria Carolina de Morais Martins (XXX.178.958-XX); Maria Olivia de Moraes Martins Costa (XXX.044.708-XX); Maria de Jesus Araujo Rodrigues (XXX.148.907-XX); Morgana dos Santos Boness (XXX.851.968-XX); Vera de Souza Fontes Barroso (XXX.113.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.